Tribunal: TJPA
Processo: 0802417-46.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802417-46.2022.8.14.0133

APELANTE: GLEICCE DE JESUS, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, GLEICCE DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por GLEICCE DE JESUS e BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, condenando o banco ao pagamento de danos materiais e afastando o dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos vícios construtivos do imóvel; (ii) estabelecer se os vícios constatados ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira possui legitimidade passiva quando atua como agente executor de política habitacional, representando o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), e não como mero agente financeiro.

4.

A relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive com responsabilidade objetiva e inversão do ônus da prova.

5.

O laudo técnico comprova a existência de vícios construtivos relevantes, não impugnados especificamente pelo réu, evidenciando falhas estruturais que comprometem a funcionalidade do imóvel.

6.

A responsabilidade do banco decorre de sua atuação na cadeia de fornecimento e na execução do programa habitacional, não sendo afastada pela eventual participação da construtora.

7.

A gratuidade da justiça concedida à autora deve ser mantida, diante da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência não afastada por prova em contrário.

8.

Os vícios construtivos ultrapassam meros aborrecimentos, comprometendo a moradia digna e gerando abalo extrapatrimonial indenizável.

9.

O dano moral, em tais hipóteses, configura-se in re ipsa, decorrente da frustração do direito fundamental à moradia adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido (Banco do Brasil S/A) e recurso parcialmente provido (autora).

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira que atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida possui legitimidade passiva e responde objetivamente por vícios construtivos do imóvel. 2. A comprovação de vícios construtivos por laudo técnico não impugnado enseja indenização por danos materiais. 3. O dano moral decorrente de vícios construtivos que comprometem a moradia digna configura-se in re ipsa. 4. A gratuidade da justiça somente pode ser afastada mediante prova concreta da capacidade econômica da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 99, § 3º, e 341; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; STJ, Súmula 297; TJPA, ApC nº 0802109-10.2022.8.14.0133, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 18/03/2025; TJPA, ApC nº 0802335-15.2022.8.14.0133, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 31/03/2025; TJPA, ApC nº 08026738620228140133, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 25/02/2025; TJPA, AI nº 08005197220238140000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 21/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Réu, bem como
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Autora
, tudo na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
GLEICCE DE JESUS
e
BANCO DO BRASIL S/A
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A decisão recorrida, lançada ao id 27176702, julgou parcialmente procedente a demanda para: (i) condenar o BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente no valor necessário à reparação dos vícios construtivos constatados no imóvel adquirido pela autora, com correção monetária pelo INPC-A desde a juntada do laudo técnico e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação; (ii) rejeitar o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de ausência de abalo extrapatrimonial relevante, por não restar demonstrada a inabitabilidade do imóvel; e (iii) reconhecer a sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, rateados entre as partes na proporção de 50% para cada, observada a gratuidade da justiça deferida à autora.

Em suas razões recursais (id 27176703), a parte autora,
GLEICCE DE JESUS
, sustenta, em síntese, que: (i) a sentença merece reforma quanto à improcedência do pedido de danos morais, porquanto os vícios construtivos ultrapassariam o mero dissabor cotidiano, afetando diretamente a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à moradia (art. 6º da CF); (ii) os defeitos estruturais — tais como infiltrações, rachaduras, problemas sanitários e elétricos — comprometeriam a habitabilidade e a qualidade de vida; (iii) o dano moral, em hipóteses dessa natureza, deve ser reconhecido
in re ipsa
, sendo presumido; (iv) a frustração do direito à moradia digna e o sofrimento psicológico experimentado justificariam a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais; ao final, pugna pelo provimento do recurso para condenar o réu ao pagamento de danos morais.

Por sua vez, o
BANCO DO BRASIL S/A
também interpôs recurso de apelação (id 27176704), no qual, em síntese, sustenta: (i) sua ilegitimidade passiva, reiterando a tese de que atuou apenas como agente financeiro, sem ingerência na execução da obra; (ii) a inexistência de responsabilidade pelos vícios construtivos, os quais deveriam ser imputados exclusivamente à construtora; (iii) a ausência de comprovação adequada dos danos materiais, impugnando o laudo técnico apresentado pela parte autora; (iv) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ou, subsidiariamente, a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil; ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes, pugnando, reciprocamente, pelo desprovimento do recurso adverso e manutenção da decisão nos pontos favoráveis.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos. A apelação de
GLEICCE DE JESUS
foi interposta sob o id 27176703, ao passo que a apelação do
BANCO DO BRASIL S/A
foi interposta sob o id 27176704, com razões recursais encartadas no id 27176705, insurgindo-se ambas as partes contra a sentença de id 27176702.

2. QUESTÕES PRELIMINARES

2.1. Do benefício da justiça gratuita deferido

O
BANCO DO BRASIL S/A
impugna a concessão da justiça gratuita à autora, sob o argumento de que não haveria comprovação suficiente de hipossuficiência econômica, sustentando, ainda, a possibilidade de parcelamento das despesas processuais.

A pretensão não merece acolhimento.

A gratuidade da justiça foi deferida à parte autora desde o início da demanda. O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, incumbindo à parte impugnante produzir elementos concretos aptos a infirmar essa presunção legal.

No caso sob exame, a instituição financeira não apresentou qualquer prova idônea capaz de demonstrar a capacidade econômica de
GLEICCE DE JESUS
, limitando-se a alegações genéricas, destituídas de substrato probatório.

Tal postura é insuficiente para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência.

Some-se a isso o fato de que a autora adquiriu imóvel no âmbito do
Programa Minha Casa Minha Vida
, com recursos do
Fundo de Arrendamento Residencial – FAR
, programa vocacionado à promoção de habitação para população de baixa renda, circunstância que reforça, no plano fático, a plausibilidade da condição de hipossuficiência econômica afirmada em juízo. A simples menção abstrata à possibilidade de parcelamento das custas não se presta, por si só, a desconstituir o benefício anteriormente deferido.

Desse modo, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça.

2.2. Da ilegitimidade passiva arguida pelo BANCO DO BRASIL S/A

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela instituição financeira recorrente não merece acolhimento.

É assente que, nas demandas que versam sobre vícios construtivos em imóveis vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida, a aferição da legitimidade passiva deve ser realizada à luz da efetiva posição jurídica ocupada pela instituição financeira na cadeia negocial e no arranjo de execução da política habitacional.

No caso concreto, a própria sentença reconheceu, com acerto, que o
BANCO DO BRASIL S/A
não atuou como simples mutuante ou agente financeiro em sentido estrito, mas como representante do
Fundo de Arrendamento Residencial – FAR
, no âmbito de contrato de venda direta de unidade habitacional inserida em programa federal voltado à promoção de moradia para população de baixa renda. A autora
GLEICCE DE JESUS
manteve vínculo contratual direto com o banco, sem ingerência na escolha da construtora, tampouco na definição das condições técnicas do empreendimento, circunstância que afasta a tese defensiva de mera intermediação financeira.

De acordo com o STJ "
a empresa pública somente pode ser ente legítimo para integrar ações de indenização por vício de construção de imóvel quando atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro
" (AREsp n. 2.169.691, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/09/2022).

Portanto, a alegação de ilegitimidade passiva não subsiste frente ao conteúdo do contrato celebrado entre as partes e ao papel atribuído ao Banco do Brasil S.A. como gestor e executor do programa habitacional federal. Assim, está plenamente caracterizado o nexo de imputação que justifica a manutenção da instituição no polo passivo da demanda.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do
BANCO DO BRASIL S/A
.

3.

MÉRITO

3.1. Da responsabilidade do BANCO DO BRASIL S/A pelos danos materiais

No mérito, o BANCO DO BRASIL S/A pretende a reforma da sentença no ponto em que foi condenado ao pagamento de indenização por danos materiais, aduzindo, em síntese, que não participou diretamente da construção do imóvel e que não lhe caberia responder por defeitos oriundos da execução da obra. Alega, ainda, que a responsabilidade seria exclusiva da construtora.

A insurgência, contudo, não comporta acolhimento.

O laudo técnico carreado aos autos com a inicial, e expressamente valorizado pelo juízo de origem, descreveu de forma minuciosa a existência de múltiplas anomalias construtivas no imóvel adquirido por
GLEICCE DE JESUS
, apontando, dentre outras ocorrências, infiltrações, rachaduras, falhas construtivas e deficiências que comprometem o uso regular da unidade habitacional. A sentença foi explícita ao consignar que o documento técnico era detalhado, suficiente à formação do convencimento judicial e não foi impugnado especificamente pelo réu, incidindo, por conseguinte, a regra do art. 341 do Código de Processo Civil. Ademais, quando instado a especificar provas, o banco nada requereu, ao passo que a parte autora reiterou a necessidade de produção pericial. Ainda assim, o magistrado singular entendeu possível o julgamento antecipado da lide diante da robustez do conjunto probatório já formado.

Convém acentuar que a sentença reconheceu, com base no conjunto documental, que os vícios detectados tinham origem construtiva, sem relação com mau uso ou ausência de manutenção por parte da adquirente. Registrou, ainda, que o banco, ao atuar como agente executor do programa habitacional, assumiu responsabilidade civil objetiva, sendo aplicável ao caso o regime do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova. Tal fundamentação, a meu sentir, não merece censura.

Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre
GLEICCE DE JESUS
e o
BANCO DO BRASIL S/A
ostenta nítida feição consumerista. A autora é destinatária final do serviço e do produto habitacional, ao passo que o banco, na moldura contratual examinada, integra a cadeia de fornecimento, razão pela qual incidem os arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14 do CDC. A propósito, a sentença expressamente invocou a Súmula 297 do STJ, segundo a qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, fundamento que se revela inteiramente pertinente no caso em exame.

Não procede, pois, a tentativa de deslocar integralmente a responsabilidade para a construtora. Ainda que esta também pudesse responder pelos defeitos da obra, isso não exonera o banco de sua corresponsabilidade, na medida em que sua atuação, no âmbito do PMCMV/FAR, transcende a mera concessão de crédito, alcançando a execução da política pública habitacional e o dever de fiscalização técnica do empreendimento. Foi exatamente nessa linha que o juízo a quo rechaçou a tese defensiva e reconheceu o dever de indenizar os danos materiais.

Nesse sentido, cito o entendimento
dos Tribunais quanto ao tema em questão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO CONSTRUTIVO. IMÓVEL ERIGIDO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL, ENQUANTO REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL E EXECUTOR DA POLÍTICA HABITACIONAL DO FAR
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE POBREZA NÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Agravante não atuou apenas como mero agente financiador da obra, mas foi além, figurando também como VENDEDOR/CREDOR FIDUCIARIO, conforme se verifica do contrato de compra e venda de imóvel (id. 84485192 - Pág. 3 dos autos originários).

2. A recorrente detém maior condição técnica de demonstrar que os vícios construtivos não existem, o que poderá fazer por meio da comprovação de que observou todas as normas de engenharia na execução do projeto, na execução das técnicas construtivas e da qualidade da matéria-prima utilizada.

3. A impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita, não veio acompanhada de elementos probatórios que demonstrem a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos para a concessão do referido benefício assistencial. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08005197220238140000 13647407, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 21/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifo nosso)

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE PELOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RECURSO DESPROVIDO. I- Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais, condenando o banco ao pagamento de R$ 1.183,29 por vícios construtivos no imóvel financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida. II- Questão em discussão: Discute-se a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado e a responsabilidade da instituição financeira no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, além da configuração dos danos materiais e morais pleiteados pelo autor.
III- Razões de decidir: O Banco do Brasil, atuando como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, possui responsabilidade além da mera concessão de crédito. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma a legitimidade passiva da instituição para responder pelos vícios construtivos em imóveis financiados pelo programa, uma vez que sua atuação ultrapassa a função de financiador, incorporando responsabilidades pela qualidade do imóvel. A perícia técnica comprovou os danos materiais, mas não foram constatados danos morais
. IV- Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Mantida a condenação do Banco do Brasil S/A ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 1.183,29, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da condenação. Tese fixada: Instituição financeira que atua como representante do FAR no Programa Minha Casa Minha Vida possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados.

(TJ-AC Apelação Cível: 07037912620238010001 Rio Branco, Relator: Des. Laudivon Nogueira, Data de Julgamento: 30/08/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024) (Grifo Nosso)

Dessa forma, considerando que remanesce responsabilidade por ser o agente financiador, impõe-se a responsabilização e o pagamento da indenização a título de danos materiais, posto que incube à instituição financeira a comercialização de bem imóvel com qualidade e sem vícios preexistentes.

Assim, impõe-se a responsabilização quanto a necessidade de devolução dos valores, ante a responsabilidade reconhecida por vícios estruturais do imóvel financiado através do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Corrobora esse entendimento a jurisprudência desta Corte, que reconhece:

“O Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos dos imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como executor do programa.”
(TJPA, ApC 0802109-10.2022.8.14.0133, 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 18/03/2025)

Nada a reformar neste ponto, mantendo-se integralmente o entendimento fixado pelo juízo de 1° grau.

3.2. Do dano moral

Passo à análise do recurso da autora.

A parte autora,
GLEICCE DE JESUS
, interpôs recurso de apelação visando à reforma parcial da sentença que, embora tenha reconhecido a existência de vícios construtivos no imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida e condenado o
BANCO DO BRASIL S/A
à reparação por danos materiais, indeferiu o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que os vícios não ultrapassariam a esfera dos meros aborrecimentos da vida cotidiana.

No caso em exame, restou cabalmente demonstrado, por meio do laudo técnico acostado aos autos e expressamente valorado pelo juízo de origem, que o imóvel adquirido pela autora apresenta defeitos construtivos que extrapolam o plano meramente estético, interferindo diretamente em sua funcionalidade e adequação ao fim a que se destina, qual seja, a moradia digna.

Com efeito, as anomalias identificadas, como infiltrações, fissuras estruturais e falhas em sistemas essenciais, não apenas geram desconforto, mas também impõem à consumidora um quadro contínuo de insegurança, angústia e frustração, sobretudo diante da ausência de solução eficaz por parte do responsável pela execução do programa habitacional.

Tais falhas comprometem o uso pleno do imóvel como habitação segura, adequada e salubre, frustrando as legítimas expectativas da adquirente, especialmente quando se considera tratar-se de unidade habitacional vinculada ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, política pública voltada justamente à concretização do direito fundamental à moradia, previsto no art. 6º da Constituição Federal.

Ademais, a recorrente é pessoa hipossuficiente, circunstância reconhecida pela concessão da gratuidade da justiça, tendo adquirido o imóvel por meio de financiamento subsidiado, o que reforça a proteção jurídica de suas legítimas expectativas quanto à qualidade mínima da construção entregue.

A negativa de indenização por danos morais, à luz do conjunto probatório produzido e da natureza do direito tutelado, revela-se incompatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato, na medida em que desconsidera o impacto concreto das falhas construtivas na esfera existencial da parte autora.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria tem evoluído no sentido de reconhecer que, em hipóteses como a dos autos, o dano moral se configura
in re ipsa
, decorrendo da própria frustração do direito à moradia digna, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

Portanto, é de rigor o acolhimento do apelo da parte autora, para reformar a sentença e reconhecer o direito à indenização por danos morais, a qual fixo em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, além de guardar consonância com os precedentes deste Tribunal em situações análogas.

Senão vejamos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA
MINHA

CASA

MINHA

VIDA
. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO
BANCO
NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por
BANCO
DO
BRASIL
S/A e ARIANE DO SOCORRO QUEIROZ contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa
Minha

Casa

Minha

Vida
. 2. A parte autora alega que o imóvel apresentou vícios estruturais graves, em desacordo com as normas técnicas (NBR 15575), e pleiteia indenização por danos materiais e morais. II. Questão em discussão 3. Discute-se: (i) a competência da Justiça Estadual para julgar a causa; (ii) a legitimidade passiva do
Banco
do
Brasil
S/A para responder pelos vícios construtivos; (iii) a responsabilidade objetiva da instituição financeira; e (iv) a caracterização de dano moral em razão dos transtornos e prejuízos suportados pela autora.

III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que a competência para julgar demandas sobre vícios construtivos em imóveis do Programa
Minha

Casa

Minha

Vida
é da Justiça Estadual, salvo se demonstrada a participação da Caixa Econômica Federal como agente executor do programa, o que não ocorreu no caso concreto. 5. O
Banco
do
Brasil
S/A atuou como agente executor do programa, sendo responsável pela fiscalização da obra, e não apenas como intermediador financeiro, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e sua responsabilidade objetiva. 6. O laudo técnico juntado aos autos comprova a existência dos vícios construtivos, que comprometem a habitabilidade do imóvel e impõem à autora custos com reparos. Assim, resta caracterizado o dever de indenizar por danos materiais.
7. O dano moral é reconhecido in re ipsa, pois os vícios construtivos frustram a legítima expectativa da autora de possuir moradia digna, violando seu direito fundamental à habitação. Precedentes do STJ indicam que tal situação ultrapassa mero dissabor, justificando indenização proporcional ao sofrimento experimentado.
IV. Dispositivo e tese 8. Negado provimento ao recurso do
BANCO
DO
BRASIL
S/A.
Parcial provimento ao recurso da parte autora, para condenar o
Banco
do
Brasil
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde a data do acórdão e acrescidos de juros de mora desde a citação.
9. Tese de julgamento: "1. O
Banco
do
Brasil
S/A, ao atuar como agente executor do Programa
Minha

Casa

Minha

Vida
, possui responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos do imóvel financiado. 2. O dano moral decorrente de vícios construtivos graves e comprometimento da habitabilidade do imóvel configura-se in re ipsa."Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 389 e 927.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.646.130/PE; STF, Súmula 508; STJ, Súmula 362.”
(Apelação Cível nº 0802335-15.2022.8.14.0133, Relatora Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 31/03/2025
). Grifei.

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S/A. e Elisandra Ferreira Saldanha contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) . A autora postula a condenação em danos morais. O Banco sustenta sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é parte legítima para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no PMCMV; e (ii) estabelecer se os danos morais devem ser reconhecidos em razão dos prejuízos decorrentes das falhas na construção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva, pois atuou como executor do PMCMV, não se limitando ao papel de mero agente financeiro, conforme entendimento pacífico do STJ.

4. Os vícios construtivos foram devidamente comprovados por laudo técnico, e o Banco não impugnou de forma específica as conclusões apresentadas, tornando-se responsável pelos danos materiais.

5. O direito à moradia digna, previsto no art . 6º da Constituição Federal, abrange a entrega de imóveis em condições adequadas de habitabilidade. A frustração causada pela aquisição de imóvel com vícios graves configura dano moral in re ipsa, que independe de prova específica do sofrimento.
6. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional, considerando a gravidade dos prejuízos experimentados e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5 .000,00.
Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como executor do programa.

2. O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna, em razão de vícios construtivos graves, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08026738620228140133 25336423, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifo Nosso)

Dessa forma, merece reforma parcial a decisão guerreada, vez que amparada no entendimento consolidado neste E. Tribunal de Justiça.

Apelo parcialmente provido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
., nos termos da fundamentação
.

Por outro lado,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por GLEICCE DE JESUS, para reformar parcialmente a sentença e condenar o BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sobre esse valor incidirão os encargos legais a partir da citação, observada a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Diante da reforma parcial da sentença, redistribuo integralmente os ônus sucumbenciais em desfavor do réu, fixando os honorários advocatícios em 12% sobre o valor atualizado da condenação, observados os critérios do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2026